Tribunal: TCU
Processo: 005.249/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1515/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.249/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Artamizia Maria Nogueira Montezuma (XXX.868.003-XX); Cristina Helena Alves (XXX.159.001-XX); Eraldo da Silva Pereira (XXX.481.987-XX); Eunice Kumiko Takahashi Abe (XXX.336.481-XX); Joao Alves dos Santos (XXX.538.181-XX); Josue Fidelis de Almeida (XXX.594.201-XX); Marta Maria Darsie (XXX.272.639-XX); Osvaldo Kaneziro (XXX.798.981-XX); Paulo Roberto Pereira da Silva (XXX.396.781-XX); Valeria Braga Borges (XXX.156.246-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.